Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0700583-64.2026.8.07.0000 PACIENTE: RODRIGO FERNANDES GOMES IMPETRANTE: REILOS MONTEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RODRIGO FERNANDES GOMES, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal do Gama/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu o acesso da defesa a laudos periciais e relatórios de auditoria (processo n. 0701895-05.2022.8.07.0004). A douta Defesa Técnica (Dr. Reilos Monteiro – OAB/DF n. 22.612) informou que o paciente responde a ação penal pela suposta prática de furto qualificado (artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal), em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), em concurso material com falsificação de documento particular (artigo 298 do Código Penal). Na ação penal, imputa-se ao paciente o desvio de cerca de 500 (quinhentas) toneladas de carne e outras mercadorias da empresa Seara Alimentos LTDA, entre 2020 e 2021, com prejuízo de R$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais). Alegou que, durante a instrução processual, requereu acesso a documentos essenciais: laudo da criminalística, que indica arquivos salvos em disco rígido externo via protocolo SETAR; arquivo “hashes.txt”, com códigos de integridade SHA-512; laudo da perícia criptografado, cujo acesso depende de senha; relatórios de identificação não disponibilizados nos autos; e 2o relatório de auditoria, boletins de ajuste de estoque e documentos de comunicação fiscal sobre perdas. Salientou que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido, reconhecendo a importância dos documentos para o exercício do contraditório. Sustentou que, apesar da concordância da acusação, a autoridade coatora indeferiu o pleito. Argumentou que a negativa configurou cerceamento de defesa, impedindo a análise de provas que comprovariam que o paciente não tinha responsabilidade sobre fiscalização e controle de estoque, mas apenas sobre tarefas logísticas sob ordens superiores. Destacou que outros funcionários exerciam o controle direto do estoque e que não há provas de benefício econômico do paciente. Ponderou que a decisão violou o artigo 155 do Código de Processo Penal, ao obstar o acesso a provas produzidas sob contraditório e forçar fundamentação exclusiva em elementos da investigação. Aduziu que a impossibilidade de análise dos laudos impede verificar a conformidade dos procedimentos adotados com as normas internas e a legislação vigente. Apontou a presença do fumus boni iuris na violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, corroborada pela anuência do Ministério Público ao pedido de acesso. Destacou o periculum in mora, considerando que o processo está na iminência de sentença, gerando risco de condenação sem acesso aos elementos que poderiam demonstrar a inocência do paciente. Requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal até julgamento definitivo do habeas corpus, garantindo-se acesso irrestrito aos documentos. No mérito, pleiteou a anulação da decisão que indeferiu o acesso às provas e a reabertura do prazo para alegações finais. É o relatório. Decido. No caso, cuida-se de segunda impetração em favor do mesmo paciente em sede da mesma ação penal. Frise-se que no habeas corpus n. 0706950-41.2025.8.07.0000, o impetrante requereu o deferimento de oitiva de testemunhas, bem como a disponibilização do 2o relatório de auditoria, as notas fiscais de baixa dos estoques decorrentes dos relatórios de auditorias e os e-mails corporativos de todos os envolvidos nas operações. O writ foi denegado por essa egrégia Turma em julgamento assim ementado: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARTICULARES. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA DE E-MAILS CORPORATIVOS, RELATÓRIO DE AUDITORIA E NOTAS FISCAIS DE BAIXA DE ESTOQUE. REQUERIMENTOS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OITIVA DE TESTEMUNHAS IDENTIFICADAS EM DOCUMENTOS NOVOS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE OBTER INFORMAÇÕES JÁ ESCLARECIDAS EM PROVAS ANTERIORES. PROVA PROTELATÓRIA. ARTIGO 400, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que que indeferiu a oitiva de duas testemunhasindicadas pela Defesa, no bojo da ação penal por crimes de furto qualificado e falsificação de documento particular, nos termos do art. 155, §4o, incisos II e IV, e art. 298, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes e na forma continuada. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se o indeferimento de produção de provas documentais (intimação da empresa-vítima para apresentar cópia das mensagens trocadas em e-mails corporativos, de notas de baixa de estoque e de relatório de autoria) e testemunhal, derivada de documentos novos juntados ao processo no transcorrer da instrução criminal, pautado no esgotamento do potencial probatório das provas orais, enseja o cerceamento de defesa. III. Razões de decidir: 3. A ausência de apreciação do requerimento de produção de prova documental pelo Juízo de Primeiro Grau impede a sua análise pelo Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. O artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal dispõe que "as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. 5. O juiz é o destinatário das provas, logo, o indeferimento de produção probatória somente pode ser cassado acaso demonstrada a arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, a qual se configura nas hipóteses em que a prescindibilidade da prova não for adequadamente fundamentada. 6. Se a prova oral requerida pela Defesa técnica visa a apurar dados já obtidos no decorrer da instrução criminal, correto o seu indeferimento amparado no caráter protelatório da prova, mesmo que as testemunhas tenham sido identificadas por ocasião da juntada de documentos novos. IV. Dispositivo: 7. Ordemdenegada. (Acórdão 1981006, 0706950-41.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) Dito isso, os presentes autos julgarão tão somente eventual constrangimento ilegal ocorrido após a última impetração. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do periculum in mora e do fumus boni iuris, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se da documentação acostada aos autos que se trata, na origem, de ação penal que imputa ao paciente RODRIGO FERNANDES GOMES e ao corréu ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA os delitos tipificados nos artigos 155, § 4o, incisos II e IV e 298, ambos na forma do artigo 71, todos do Código Penal. Os fatos típicos foram narrados nos seguintes termos: FATO I Em período compreendido entre os anos de 2020 e 2021, nas dependências da filial da Seara Alimentos LTDA, situada no Núcleo Rural Ponte Alta, Fazenda Macedônia, no Gama/DF – Centro de Distribuição de Brasília/DF, ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA e RODRIGO FERNANDES GOMES, livres e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram, para eles, mediante fraude e abusando da confiança neles depositada (ocupantes de cargos em níveis gerenciais e de coordenação na empresa vítima), cerca de 500 (quinhentas) toneladas de alimentos (aves, suínos e industrializados), pertencentes à Seara Alimentos LTDA, depositados no Centro de Distribuição de Brasília/DF. FATO II Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA e RODRIGO FERNANDES GOMES, igualmente de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, falsificaram documentos particulares, consistentes em notas fiscais de transferências de estoque para outros centros de distribuição da citada empresa (referidas na Representação e Memorando de Auditoria de ID 116197381), na qual trabalhavam e ocupavam postos de gerência e coordenação. Conforme apurado no curso do procedimento de investigação policial, constatou-se que, inicialmente, em setembro de 2020, em inventário rotineiro realizado pela empresa Seara Alimentos LTDA, foi identificada, no centro de distribuição de Brasília, uma perda de estoque de cerca de 30 (trinta) toneladas de alimentos, avaliados em, aproximadamente, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). No procedimento, apurou-se que o estoque físico efetivamente presente na filial estava desfalcado em trinta toneladas relativamente ao sistema contábil da empresa. Outros dois procedimentos internos de auditoria foram realizados nos meses de fevereiro e maio de 2021, respectivamente, onde constatou-se novos desfalques, de 70 (setenta) toneladas, avaliadas em R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) e 40 (quarenta) toneladas de mercadorias. Referidos procedimentos culminaram na demissão do gerente regional de logística, ANDRE LUIZ, e do coordenador de logística, RODRIGO GOMES, ora acusados. Na sequência, em procedimento de auditoria mais amplo, concluído em junho de 2021, verificou-se que os acusados, ANDRÉ e RODRIGO, tinham sido os responsáveis pelo desvio de cerca de 500 (quinhentas) toneladas de mercadorias da Seara Alimentos. Segundo apurou-se, ANDRÉ e RODRIGO retiravam mercadorias do centro de distribuição sem emissão das notas fiscais correspondentes, sob a alegação de que se tratava de mercadorias impróprias ao consumo/vencidas. Para tanto, utilizavam caminhões pertencentes à empresa JVC, cujo proprietário é dono do galpão onde funciona a empresa, e armazenavam as mercadorias desviadas em galpões distintos, também de propriedade da JVC, situados no mesmo complexo. Nos contratos com esta empresa, ANDRÉ e RODRIGO informavam que a Seara precisava de câmaras adicionais para acondicionamento de produtos vencidos. Do galpão da JVC, os acusados davam destinação própria às mercadorias, efetuando a sua subtração e resultando em proveito próprio de ambos, mediante a alienação a terceiros, que não chegaram a ser identificados. Contudo, no procedimento de auditoria presencial, realizado em fevereiro de 2021, verificou-se que os produtos de fato vencidos permaneceram no centro de distribuição, escondidos atrás de uma das câmaras frias existente no local. Assim, os acusados retiravam da empresa produtos próprios para consumo, sem autorização e emissão de notas fiscais, mascarando sua ação sob o argumento de que se tratava de produtos vencidos. Enquanto isso, os produtos vencidos ficavam escondidos. Para ocultar a diferença existente entre o estoque do centro de distribuição de Brasília/DF e o sistema geral da empresa, ANDRÉ e RODRIGO realizavam vendas fictícias e emitiam notas fiscais falsas de transferências de estoque para outros centros de distribuição da Seara Alimentos, gerenciados por André Luiz. ANDRÉ emitia, ou determinava a seus subordinados, notas fiscais transferindo, de maneira fictícia, estoque da filial de Brasília para as outras filiais, localizadas em Várzea Grande/MT, Campo Grande/MS, Goiânia/GO, Manaus/MA, Belém/PA e Marituba/PA, e orientava os coordenadores de logística a receberem as notas e as lançarem no sistema. Os e-mails encaminhados por ANDRÉ aos coordenadores de outros centros de distribuição eram remetidos com cópias a RODRIGO, o qual tinha ciência de toda a ação, vez que agiam em conluio, posto que ANDRÉ era o Gerente Regional de Logística e RODRIGO, seu subordinado, era o Coordenador de Logística da filial de Brasília. No sistema constava que a mercadoria havia saído da filial de Brasília, sem que houvesse, de fato, qualquer transferência, o que fazia com que a auditoria a ser realizada não constatasse o desfalque entre os estoques físico e contábil. As emissões de notas fiscais de transferência falsa de estoque eram realizadas sempre no dia anterior ou no exato dia em que a Seara realizava inventário do estoque do centro de distribuição, a fim de encobrir suposta falta de mercadoria no estoque físico do centro de distribuição de Brasília. No laudo pericial de ID. 168693063, constatou-se que várias notas fiscais de transferência fictícia de produtos foram emitidas pelo usuário de id “RFGOMES”, utilizado por RODRIGO, responsável pelos setores de logística e controladoria da empresa. Aos funcionários responsáveis pelo transporte, RODRIGO e ANDRÉ afirmavam que as notas estavam saindo sem nota fiscal pelo fato de serem referentes a produtos impróprios ao consumo. O procedimento de auditoria e a perícia realizada concluíram que, ao total, foram desviadas cerca de 500 (quinhentas) toneladas de mercadorias da empresa, cujo prejuízo perfaz o montante de cerca de R$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais). Em 26-março-2024, a denúncia foi recebida (ID 191324128, autos de origem n. 0701895-05.2022.8.07.0004). As audiências de instrução e julgamento ocorreram, respectivamente, em 1o-outubro-2024, 12-novembro-2024, 13-fevereiro-2025 e 24-junho-2025 (certidões de ID 213052132, ID 217462766, ID 225900617 e ID 240455263, autos de origem n. 0701895-05.2022.8.07.0004). Em 26-setembro-2025, a autoridade judiciária declarou encerrada a instrução processual (ID 251226904, autos de origem). Em 6-outubro-2025, a Defesa do paciente apresentou suas alegações finais (ID 252484511, autos de origem). Em 20-novembro-2025, uma nova petição de alegações finais foi apresentada (ID 257588709, autos de origem). Em 5-dezembro-2025, a Defesa do paciente peticionou nos autos de origem e requereu o acesso a informações contidas no disco rígido do data center da empresa, o qual foi mencionado em laudo pericial disponibilizado nos autos (ID 259196976, autos de origem). Em 9-janeiro-2026, a autoridade judiciária indeferiu o pedido, ao fundamento de que a Defesa almejava a reabertura da instrução processual, e que o pedido estava fulminado pela preclusão temporal, porquanto apresentada após o encerramento da instrução e das alegações finais do próprio paciente. Confira-se (ID 80078528): A defesa requer, em síntese, a reabertura da instrução processual, sob alegação de cerceamento de defesa. O pedido não merece acolhimento. Os requerimentos defensivos relativos à produção e complementação de provas já foram apreciados por este Juízo no momento processual oportuno, tendo sido determinadas e cumpridas as diligências pertinentes. A defesa, contudo, não apresentou impugnação tempestiva, deixando transcorrer o prazo legal para manifestação. A pretensão de rediscutir a matéria após o encerramento da instrução, e inclusive após a apresentação de alegações finais, encontra óbice na preclusão temporal (arts. 571, II, e 572, do CPP), sendo inviável a reabertura da fase instrutória. Nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, encerrada a instrução, preclui a oportunidade para requerer diligências complementares, sendo inviável a reabertura da fase instrutória. Nesse sentido, o entendimento consolidado do TJDFT é no sentido de que a indicação de provas deve ocorrer no momento legalmente previsto, sob pena de preclusão, vejamos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE SEJA EXPEDIDO OFÍCIO À ANATEL. PRECLUSÃO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO APARELHO CELULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade da sentença: A proposição ou indicação da prova é tarefa exclusiva das partes, considerada uma faculdade que deve ser feita no momento indicado por lei, sob pena de preclusão. 2. Conforme o art. 402 do CPP, encerrada a fase de instrução, preclusa a oportunidade para requerer diligências complementares à instrução processual. 3. As provas colacionadas nos autos são hábeis a serem empregadas na formação do convencimento judicial, pois condizentes e harmônicas entre si. No nosso sistema processual, o Juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, mediante devida e suficiente fundamentação, como ocorreu na espécie. 4. O Juiz sentenciante não incorreu em violação ao princípio do contraditório, quando desconsiderou o documento mencionado pela defesa para fins de aferimento do elemento subjetivo do tipo penal, não havendo, portanto, que se falar em anulação da sentença, a fim de que seja expedido ofício à ANATEL. Preliminar rejeitada. (...). 9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.(Acórdão 1318635, 07079858820208070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reabertura da instrução, por inexistir cerceamento de defesa e por estar a matériapreclusa. Ademais, considerando a inversão na ordem de apresentação das alegações finais,intime-se a Defesa de ANDRÉ LUIZ NOGUEIRApara, no prazo legal,ratificar ou retificaras alegações finais já apresentadas. Após, venham os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Pois bem. O artigo 402 do Código de Processual Penal estabelece que “produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.” Não obstante, ao que se depreende, a Defesa técnica almeja o acesso a documentos que ampararam a perícia técnica oficial, e não a reabertura da instrução processual para a realização de “diligências”. Por outro lado, a Defesa formulou tal pretensão após ter apresentado suas alegações finais, o que poderia ter ocasionado a preclusão ou não, a depender da natureza jurídica da nulidade - temática a ser abordada pelo Colegiado, no mérito da presente impetração. Ademais, a eminente autoridade judiciária poderá esclarecer, em suas informações, se a documentação indicada pela Defesa técnica se encontra ou não acessível às partes. Por derradeiro, não se extrai das alegações o necessário periculum in mora a justificar a concessão da liminar pleiteada, porquanto, conquanto encerrada a instrução, os autos sequer estão conclusos para sentença na presente data. Não obstante, eventual sentença condenatória constitui ato judicial reversível pelas vias recursais adequadas. Diante disso, não há elementos nos autos que indiquem a impossibilidade de que o paciente aguarde o julgamento do mérito do writ, cuja tramitação é prioritária no âmbito deste Tribunal, dada a sua natureza. Assim, o constrangimento ilegal não se revela de plano. As teses defensivas devem ser apreciadas no mérito da impetração, inclusive porque impõem uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, a ser feita por ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações, inclusive com esclarecimentos se os documentos apontados pelo impetrante como embasadores das perícias técnicas estão ou não disponibilizados e acessíveis às partes. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 14 de janeiro de 2026. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator